Tribunal: TJDFT
Processo: 0717068-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO PENAL ORDINÁRIA. FATO DELITUOSO. IMPRECAÇÃO. CRIME DE RACISMO. RÉU. DEPUTADO DISTRITAL. PRETENSÃO PERSECUTÓRIA. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. REGRA GERAL. CONSELHO ESPECIAL (LOJDF, ART. 8o, INC. I, “b”; RITJDFT, ART. 13, INC. I, “b”). FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RATIONE FUNCIONAE OU PERSONAE. INAPLICABILIDADE. IMPUTAÇÃO DE CRIME COMUM SEM CORRELAÇÃO COM AS ATIVIDADES PARLAMENTARES. REGRA DE EXCEÇÃO. MITIGAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DO JUIZ NATURAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITA. PRESSUPOSTO. ILÍCITO RESTRITO A FATOS OCORRIDOS EM RAZÃO E NO EXERCÍCIO DO CARGO. ILÍCITO INERENTE AO CARGO. INOCORRÊNCIA. FORO COMUM. INAFASTABILIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AÇÕES PENAIS no 866 e 857). COMPETÊNCIA DECLINADA. VARAS CRIMINAIS DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA ESPECIAL DE BRASÍLIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisdição penal é qualificada pela prestação de atividade estatal volvida à resolução dum conflito intersubjetivo de interesses, no qual se evidencia uma tensão entre ius puniendi do Estado e a liberdade da pessoa submetida à esfera de sua atuação, e seu exercitamento, por sua vez, é atribuído legalmente a órgãos jurisdicionais cujos limites e medidas recebem a nomenclatura de competência, que, em matéria penal pode ser apreendidas sob quatro vieses essenciais, a saber: i) ratione materiae (CPP, art. 69, inc. III); ii) ratione funcionae ou personae (v.g. CPP, art. 69, inc. VII; CF, art. 102, inc. I, “b”, art. 105, inc. I, “a” e art. 96, inc. III); iii) ratione loci (CPP, art. 69, inc. I e II); e, finalmente, iv) competência funcional, que exsurge diante de determinada fase processual (Tribunal do Júri, execução penal), em razão do objeto do Juízo (Conselho de Sentença) ou por grau de jurisdição.
2. De acordo com as premissas instrumentárias legalmente estabelecidas, a fixação e a delimitação de competência absoluta em razão da função, soando mais apropriado tratar-se sob essa rubrica, porquanto o que se visa a resguardar não é a pessoa em si que a exerce, mas a própria atividade estatal (função) exercida, enuncia que, consoante as normas de organização judiciária cuja gênese é a Constituição Federal, para determinados agentes estatais, exercitando determinada função público, o processamento e julgamento da correlata ação penal devem ser promovidos perante os Tribunais.
3. Conquanto a competência ratione funcionae, também denominada de foro por prerrogativa de função, objetive fomentar dupla garantia, tanto para o acusado quanto para o órgão julgador, encerra exceção aos princípios constitucionais da Isonomia e do Juiz Natural, donde a extensão de sua vis atractiva deve ser objeto de interpretação restritiva no momento de sua fixação consoante interpretação conferida pela Suprema Corte aos dispositivos constitucionais que tratam do foro por prerrogativa de função.
4. Consoante a intepretação emanada da Suprema Corte, sobressaíra estratificada a exegese segunda a qual a hipótese particularizada de fixação do foto por prerrogativa de função, como exceção à regra geral, somente é cabível nas infrações penais praticadas estritamente no e em razão do exercício e em função do cargo, não alcançando as imprecações comuns que não guardam nenhuma correlação com as funções públicas, ainda que publicizadas ou propaladas pelos meios de comunicação (Ações Penais no 866 e 857).
5. Ainda que o fato alinhavado como típico, ilícito e culpável ostente, de modo hialino, os caracteres típicos de crime comum, se a conduta delituosa imputada a pessoa que ostente foro por prerrogativa de função não guarda correlação alguma com as atividades parlamentares, inviável que seja alcançado pela regra especial, inclusive porque a ampliação irrestrita do instituto, germinadora do desvirtuamento de seu escopo teleológico, malferiria o princípio constitucional da Isonomia e descaracterizaria o também constitucional princípio do Juiz Natural.
6. Imputada a Deputado Distrital a prática de ilícito penal comum (crime de racismo), não guardando os fatos reputados ilícitos vinculação alguma com a atividade parlamentar, pois originários do vínculo com a corporação militar distrital que ostentara e foram formulados em ambiente privado, pois deduzidas as assertivas em rede social de alcance restrito, não podem ser interpretados como inerentes ao exercício ou em razão da atividade parlamentar, atraindo o caso concreto, por simetria, a formulação advinda da Suprema Corte em interpretação conforme a Constituição Federal, tornando inviável que a ação penal deflagrada pelo órgão ministral transite junto ao Conselho Especial do Tribunal de Justiça por versar sobre crime comum sem nenhum nexo com as atribuições parlamentares, devendo prevalecer a regra geral em compasso com os princípios da isonomia e do juiz natural.
7. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime